Tribunal: TJMT
Processo: 1032255-65.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032255-65.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ ZAMINGNAN JUNGES - CPF: 020.054.581-71 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A fixação de honorários sucumbenciais no segundo grau de jurisdição, nos Juizados Especiais, somente se aplica ao recorrente integralmente vencido, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/1995.

2.

O provimento, ainda que parcial, do recurso inominado impede a configuração da sucumbência total necessária para condenação em honorários.

3.

O reconhecimento posterior da prescrição por meio de embargos de declaração não altera o resultado do julgamento recursal nem autoriza a condenação ao pagamento de honorários.

4.

R
ecurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ANDRÉ LUIZ ZAMINGNAN JUNGES
interpõe Agravo Interno (Id 334977893), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, sustentando que o resultado do julgamento lhe foi favorável no caso concreto, razão pela qual requer a condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 335722373), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026